Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-35.2023.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012387-35.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON CANTELLI - CPF: 019.465.149-50 (APELADO), ROBSON DA PENHA ALVES - CPF: 008.793.441-80 (ADVOGADO), VICTORIA EMANUELLY CISDELI DE OLIVEIRA - CPF: 059.288.241-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ATÉ O
DA GRADUAÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos, com efeitos a partir de janeiro de 2025, ao fundamento de que a beneficiária teria atingido a maioridade civil, encerrado o curso superior e estaria empregada. A
apelante
alega que permanece matriculada em curso superior estando em fase de estágios obrigatórios a concluir-se em
dezembro de
2025, além de encontrar-se desempregada e
sem
recursos para arcar com sua subsistência.

II. Questão em discussão

V
erificar se, apesar da maioridade da alimentanda, subsiste a obrigação alimentar do genitor até a efetiva conclusão do curso superior, inclusive com a realização de estágios obrigatórios curriculares previstos para o ano de 2025.

III. Razões de decidir

A maioridade civil não extingue, por si só, a obrigação alimentar, que persiste quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.695 do CC).

A recorrente está regularmente matriculada no curso de Enfermagem, cursando
os
estágios curriculares obrigatórios.

Inexistem provas da autonomia financeira da
apelante
, tampouco de alteração na capacidade econômica do genitor.

Diante do binômio necessidade/possibilidade, justifica-se a manutenção da pensão alimentícia até o final do ano de 2025.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para
manter a obrigação alimentar prestada pelo genitor à apelante até 31-12-2025.

Tese de julgamento:

A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo devida enquanto comprovada a necessidade e inexistente a autonomia financeira.

É legítima a manutenção da pensão alimentícia até o término do curso superior, inclusive em razão da exigência de estágios curriculares obrigatórios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exoneração de Alimentos julgada
procedente para exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos a ré a partir de janeiro de 2025.

A apelante
sustenta ter direito
à continuidade da pensão alimentícia até o término efetivo do curso superior,
pois
os estágios curriculares obrigatórios se estenderão até
2025
, e que sua subsistência depende do auxílio prestado pelo genitor.

Requer a manutenção
da verba alimentar até o final do ano de 2025.

Nas Contrarrazões (Id.

282694893
), o apelado
ressalta
que
a obrigação alimentar cessaria com o término do curso em dezembro de 2024 ou com o implemento dos 24 anos da apelante, o que ocorrer primeiro, conforme estabelecido no acordo anteriormente firmado.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor propôs a presente ação com o objetivo de ser exonerado da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da ré, sob o argumento de que esta atingiu a maioridade civil, não se encontra mais matriculada em curso de nível superior e está empregada, o que afastaria o binômio necessidade/possibilidade.

O feito foi julgado procedente para
exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos
à ré a partir de janeiro de 2025.

A apelante, entretanto, alega que permanece regularmente matriculada no curso de graduação em Enfermagem, atualmente no 10º semestre, com término previsto para dezembro de 2024. Informa que a graduação exige a realização de estágios obrigatórios, cuja conclusão está prevista para o final de 2025
.

Aduz, ainda, que se encontra desempregada e não possui recursos financeiros para custear as mensalidades restantes do curso.

Pleiteia, assim, a manutenção da obrigação alimentar até
31-12-2025.

A maioridade civil por si só não extingue automaticamente a responsabilidade dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Contudo, o ônus probatório é invertido, pois a necessidade deixa de ser presumida e passa a decorrer da relação de parentesco (art.1.695 doCódigo Civil).

No caso,
a apelante
possui
24 anos de idade, nascida em
14-4-2001 (Id.

282694875
) e
,
conforme
consta
dos autos
,
está matriculada no curso de Enfermagem
do
Centro Universitário do Vale do Araguaia – UNIVAR
. Encontra-se atualmente
em fase de
estágios curriculares supervisionados, com carga horária de 480

horas, requisito
indispensável à conclusão da graduação

(Id.

282694882
).

Assim
, evidencia-se a necessidade da continuidade da pensão alimentícia, a fim de auxiliá-la com os custos relacionados à formação acadêmica, bem como com despesas básicas, como alimentação e saúde.

Ressalte-se que o apelado não comprovou qualquer alteração relevante em sua capacidade financeira que justifique a exoneração do encargo.

Assim, diante da demonstração da necessidade da apelante e da ausência de prova de sua autonomia financeira, impõe-se a manutenção da obrigação alimentar até
31-12-2025
, prazo razoável para a conclusão do curso superior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REJEITADA - FILHO MAIOR DE IDADE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - ASSISTÊNCIA DEVIDA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o critério legalmente previsto de necessidade, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

Existindo provas suficientes nos autos a comprovar a necessidade e inexistindo provas robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos, sobretudo quando o filho, apesar da maioridade, ainda cursa o ensino
superior.

(N.U 1016626-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 08/06/2024)
.

Pelo exposto,
dou provi
mento ao Recurso
para manter
a obrigação alimentar prestada p
elo genitor à apelante até 31-12-2025
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025